Tribunal: TJES
Processo: 5000565-65.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-65.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELISANGELA DE FRANCA GOMES SILVA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000565-65.2023.8.08.0003

RE
CORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REC
ORRID
OS
:
ELISANGELA DE FRANCA GOMES SILVA
e E. V. D. F. S.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA ABA.

POSSIBILIDADE.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTID
A
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7970228. Contrarrazões Id. 7970387, estando os Recorridos assistidos pela Defensoria Pública desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7970228), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois é tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, nos moldes do artigo 1.007, §2º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7970225
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido para que forneça à Autora num prazo de 30 dias: fonoaudiologia 2x na semana com sessões de duração de 01 hora/ terapia ocupacional 2x semana com sessões de duração de 01 hora/ psicopedagogia 2x na semana com sessões de duração 01 hora/ psicologia com intervenção comportamental baseada na ciência ABA 10 horas semanais, como pleiteado na inicial.
''

Trata-se de ação ordinária, com pedido de obrigação de
fazer, em tutela de urgência sob o argumento de que
a
Recorrid
a
necessita, com urgência,
de intervenção comportamental multidisciplinar intensiva com: fonoaudiologia 2x na semana com sessões de duração de 01 hora/ terapia ocupacional 2x semana com sessões de duração de 01 hora/ psicopedagogia 2x na semana com sessões de duração 01 hora/ psicologia com intervenção comportamental baseada na ciência ABA 10 horas semanais, bem como frequentar escola regular com apoio especializado, como solicitado no laudo,
pois possui Transtorno do Espectro Autista associado a comportamento agressivo e irritabilidade.
Requereu a intervenção comportamental multidisciplinar intensiva com: fonoaudiologia 2x na semana com sessões de duração de 01 hora/ psicopedagogia 2x na semana com sessões de duração 01 hora/ psicologia com intervenção comportamental baseada na ciência ABA 10 horas semanais, bem como frequentar escola regular com apoio especializado, como solicitado no laudo, em um dos seus estabelecimentos públicos ou conveniados, ou na falta de vaga daquele, em um desses com suporte especializado na rede particular, arcando com todos os custos advindos do tratamento, até o período necessário de sua recuperação.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que a
terapia ABA não está disponível no SUS
e possui natureza experimental. Além disso, a parte autora não demonstrou uma justificativa plausível para fornecimento do tratamento
almejado
e de que os outros
fornecidos pelo SUS não funcionam. Subsidiariamente,
requereu que seja
redirecionado o cumprimento da obrigação ao município de Alfredo Chaves/ES, no que diz respeito ao fornecimento das terapias que compõem o tratamento multidisciplinar pelo método Terapia ABA, bem como seja consignado expressamente a condenação do ente municipal a ressarcir o Estado, caso a obrigação tenha que ser cumprida pelo ente estadual,
consoante
Tema 793 do STF).

Pois bem. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Segundo entendimento consolidado do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades dessas pessoas:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

(...)

III – a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;

(...)

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III – o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional.

No caso dos autos, os laudos médicos colacio
nados pel
o
Recorr
ente
atestam
a
necessidade

d
e
intervenção multidisciplinar intensiva com f
onoaudi
ologia
,
p
sicopedagog
ia
,
t
erap
ia
ocupacional, bem como psicologia baseada na ciência ABA (Id. 7970197). Inclusive outros laudos (Id. 7970198) destacam que a recorrida apresenta estereotipias, déficit na reciprocidade socioemocional, déficit nos comportamentos comunicativos não verbais usados para comunicação social, adesão inflexível a rotinas, interesses fixos e altamente restritos que causam prejuízo no desenvolvimento acadêmico da paciente e relações sociais. Recentemente, a paciente apresenta maior irritabilidade e agressividade no ambiente escolar e em casa.

É certo, outrossim, que os acompanhamentos com especialistas são necessários para a promoção da saúde e da qualidade de vida da Recorrida que, em decorrência do autismo possui comprometimento na sua socialização bem como episódios de agressividade, consoante ainda relatório pedagógico apresentado no Id. 7970199.

Especialmente quanto
ao método ABA (Applied Behavior Analysis), o qual não é fornecido pelo SUS, o Ministério da Saúde reconhece a eficácia do tratamento pelo método ABA, segundo se depreende dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT e, especificamente, da Portaria Conjunta nº 07 de 12 de abril de 2022.
Veja-se:

7.1. Tratamento não farmacológico

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA

são voltados à redução dos sintomas associados à condição. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que corrijam as anormalidades do neurodesenvolvimento subjacentes ao TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não farmacológicas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal e/ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo.
Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.

Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não farmacológicas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A função de um determinado comportamento pode ser analisada através (1) da identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento e (3) da consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu comportamento).
1

Nesse sentido
,
observa
-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Ressalto que a escolha do
tratamento
compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico d
a
paciente.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA – MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO – IMPOSIÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – DEMORA DESARRAZOADA NA DISPONIBILIZAÇÃO. PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA – IMPOSIÇÃO DE FORNECIMENTO – EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE BENEFÍCIOS. ANALISTA DO COMPORTAMENTO APLICADA AO TEA – IMPOSIÇÃO DE FORNECIMENTO – ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR GARANTIDO POR LEI. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, EstadosMembros e Municípios), o qual deverá garantir aos indivíduos a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.
De acordo com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a lei prevê como diretriz "o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis" (art. 2º, VII, da Lei nº 12.764/2012), bem como estipula o direito da pessoa com transtorno do espectro autista, o atendimento multiprofissional (art. 3º, III, 'b'). Na espécie, o Município deve ser compelido a fornecer os tratamentos referentes a sessões com Fonoaudiólogo, Psicoterapia pelo método ABA e Analista do Comportamento aplicada ao TEA, de acordo com prescrição médica.
(TJ-MS - AI: 14177993220218120000 MS 1417799-32.2021.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/01/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022) (grifo nosso)

SAÚDE - TRATAMENTO PADRONIZADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO IRDR - PACIENTE NA FILA DE ESPERA DO SUS - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A DETERMINAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO - DECISÃO MANTIDA. 1. O atendimento multidisciplinar com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais para o tratamento do transtorno do espectro autista é padronizado (tanto que a agravada está em fila de espera), devendo, portanto, ser disponibilizado pelo SUS. 2. A concessão judicial de tratamentos padronizados pelo SUS deve observar os requisitos dispostos no IRDR 0302355-11.2014.8.24.0054 deste Tribunal, que exige a demonstração da "necessidade do fármaco perseguido e adequação à enfermidade apresentada, atestada por médico; e a demonstração, por qualquer modo, de impossibilidade ou empecilho à obtenção pela via administrativa (Tema 350 do STF)" 3. O caso dos autos permite a determinação de pronta realização do tratamento multidisciplinar solicitado pela agravante, sobretudo considerando que o acompanhamento precoce é fundamental para uma melhor evolução e para que sejam minimizados os danos eventualmente causados pelo atraso no desenvolvimento do agravado. Trata-se de atendimento que compõe a atenção básica e que deveria estar sendo fornecido pela municipalidade. Se a oferta de vagas é inferior à demanda, compete à Fazenda Pública, enquanto não puder oferecer respostas no plano da tutela coletiva, atender aos anseios individuais. 4. Recurso desprovido. (TJ-SC - AI: 50308951020238240000, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 15/08/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

Portanto
, comprovada
a
necessidade das terapias e acompanhamento com especialistas
,
ao menos em sede sumária,
faz jus à prestação estatal, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional.

Em relação à aplicação do Tema 793 do STF, insta consignar que a mera normatização interna do ente público não pode servir de óbice para a eficácia de direitos fundamentais constitucionalmente resguardados, tais quais aqueles para garantir a efetiva saúde dos cidadãos. As disposições constitucionais em relação ao direito à saúde são autoaplicáveis dada a importância dos referidos direitos e que, compete à União aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos conforme regra expressa do art. 23, inciso II, da Carta Magna.

A
norma constitucional inibe a omissão do ente
público em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos, entre outros, de forma gratuita, para o seu tratamento.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Estado recorrente, ante a relevância pública do direito à saúde, devendo a sentença ser mantida.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (grifo nosso)

Ademais, na ementa do julgado referente ao Tema 793 do STF há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em competência exclusiva do ente municipal. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (grifo nosso)

Nesse sentido, e consoante jurisprudência do STJ e do E. TJES, o possível direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO PARA O ENTE APENAS NO CUMPRIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o STF tenha fixado que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário da União. Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001866-90.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

Com base na decisão proferida pelo STF, no RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral (Tema 1002),

CONDENO
o
R
ecorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados
equitativamente em R$ 500,00
,
a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública –
FADEPES, nos termos da LCE 105/97.

É como voto.

1
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt/arquivos/2022/portal-portaria-conjunta-no-7-2022-comportamento-agressivo-no-tea.pdf/view

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)